Tribunal: TJSP
Processo: 1011895-58.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Requerida que comprovou a relação negocial entre as partes – Legitimidade do apontamento verificada – Alteração da verdade dos fatos e uso do processo para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Requerida que comprovou a relação negocial entre as partes – Legitimidade do apontamento verificada – Alteração da verdade dos fatos e uso do processo para conseguir objetivo ilegal – Negado provimento.